Tribunal: TJMT
Processo: 0001658-41.2003.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001658-41.2003.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (RECORRENTE), TAMIRO DO NASCIMENTO (RECORRENTE), JOMAR PINHO DE RIBAMAR - CPF: 906.864.111-53 (ADVOGADO), Ranusa Pereira da Silva (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RANUSA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), VANUSA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Despronúncia. Indícios suficientes de autoria/participação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) pronúncia embasada em elementos probatórios colhidos na fase policial; 2) ausência de provas suficientes da autoria/participação do recorrente no crime.

III. Razões de decidir

As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal, aliadas às circunstâncias fáticas apuradas, fornecem indícios suficientes de autoria/participação atribuída ao recorrente.

A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade da autoria/participação no crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, arts. 413 e 581, IV; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2019; TJMT, AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 15.6.2024.

Doutrina:
CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, Editora: Saraiva, 13ª ed., p. 641/642.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001658-41.2003.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE(S): TAMIRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por

TAMIRO DO NASCIMENTO

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe nº

0001658-41.2003.8.11.0012 – Código 493 - 5/2003), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe
e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I e IV, do CP (ID 233170710).

O recorrente sustenta: 1)
“ilegalidade da pronúncia

baseada exclusivamente em informações coletadas na fase extrajudicial”
; 2) inexistência de provas suficientes da autoria/participação no homicídio.

Requer o provimento para que seja despronunciado (ID 233170712).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 233170716).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 233170718).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal] – 1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 245486674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] por volta das 4:00 horas do dia 25 de maio de 1.997, na localidade denominada Aterro Sanitário, vulgarmente conhecida por "Lixão", neste município, TAMIRO DO NASCIMENTO, retro qualificado, agindo exclusivamente por motivo torpe, consistente em vingar-se da vitima pelo fato de ter a mesma ingressado com pedido de informação para registro de nascimento contra o mesmo no Fórum desta localidade, matou Ranusa Pereira da Silva, brasileira, solteira, doméstica, natural de Paranatinga-MT, com 19 anos de idade, desferindo-lhe várias pauladas em sua cabeça, que foram a causa de sua morte.

Segundo se apurou, o denunciando manteve um relacionamento amoroso com a vitima Ranusa, sendo que deste relacionamento nascera uma criança de sexo masculino. Averiguou-se ainda que o denunciando proferira ameaças contra a vitima para não ser acionado na Justiça em relação a confirmação da paternidade da criança filho de ambos. Acontece que a vitima mesmo assim ingressou com pedido de informação para registro de nascimento nesta comarca em desfavor do denunciando, o que causou a fúria de TAMIRO, que em virtude disso, passou a perseguir a vítima para que a mesma retirasse tal pedido da Justiça.

A perseguição e o descontrole do denunciando passaram a ser tão intensos que Ranusa resolveu mudar-se para a cidade de Canarana-MT, para se ver livre das ameaças do denunciando. Acontece que, no dia anterior aos fatos, a vitima veio até Nova Xavantina com o objetivo de deixar seu filho em poder de sua genitora e retornar no dia seguinte para Canarana. Porém, no dia seguinte, por volta das 4:00 horas da manhã, safra de sua residência para pegar uma carona defronte ao Posto Fiscal, na BR-158, e não mais retornara, tendo sido encontrada morta pela manhã, no local conhecido como "Lixão".

Segundo apurado, o denunciando estava trabalhando no transporte de areia, em um veiculo caminhão, realizando fretes da localidade conhecida por Cachoeira até esta cidade, sendo que para ir até aquela localidade é necessário passar em frente ao Posto Fiscal. Assim, o denunciando, ao encontrar a vitima, conduziu a mesma até o "Lixão", que se localiza a aproximadamente 300 metros da BR-158 e lá acabou praticando a conduta bárbara já narrada, matando a pobre Ranusa com vários pauladas desferidas contra sua cabeça, impossibilitando qualquer defesa por parte da mesma.

Assim sendo, o Ministério Público denuncia TAMIRO DO NASCIMENTO como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima), do Código Penal [...]
”
(Carlos Eduardo Silva, promotor de Justiça – fls. 11/13 - ID 233170155)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito é atestada pelo boletim de ocorrência (ID 65225187, p. 18/19), exame de corpo de delito (ID 65225187, p. 24/27), certidão de óbito (ID 65225187, p. 28) e laudo pericial (ID 65225187, p. 52/60). Os indícios suficientes de autoria são provenientes do relatório da Autoridade Policial (ID 65225187, p. 71/75) e dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal. [...]

Diante todos os elementos informativos colhidos e depoimentos prestados em juízo, os seguintes fatos restaram evidenciados:

a) a vítima se relacionou por aproximadamente 2 (dois) anos com Tamiro;

b) acusado e vítima conceberam um filho, nominado Leonardo;

c) o acusado reconhecia extrajudicialmente a paternidade do filho, tendo inicialmente colaborado com a subsistência da criança;

d) a vítima ingressou com uma ação para reconhecimento de paternidade e requisição de alimentos;

e) o réu se negava a reconhecer a paternidade e arcar com os encargos alimentícios, de modo que passou a ameaçar a vítima recorrentemente, ocasião em que afirmava para a vítima e para terceiros que "preferia ver a vítima morta do que pagar pensão";

f) ao tomar conhecimento da ação movida pela genitora da criança visando o reconhecimento da paternidade e a cobrança de alimentos, o imputado passou a coagi-la para desistir da ação e a ameaçá-la de morte, tendo, por vezes, dito à vítima que iria matá-la antes da data aprazada para audiência;

g) o temor gerado pelas recorrentes ameaças do réu à vítima foram suficientes para que a vitimada mudasse deste município, indo morar em Canarana/MT para resguardar sua integridade física, sendo que só retornou a esta cidade para deixar seu filho sob os cuidados de sua mãe;

h) na data anterior ao assassinato da vítima o acusado rondou a casa da família, onde a vitimada estava, tendo passado e observado o local, o que fez com que a vítima adentrasse rapidamente a residência e por lá permanecesse até o momento de seu retorno para Canarana/MT;

i) a vítima foi morta a pauladas e facadas;

j) ao ser intimado para prestar declarações acerca dos fatos o acusado empreendeu fuga do distrito e permanece foragido até os dias atuais.

Assim, por todo o conjunto probatório, há indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do acusado e que conduzem a sua pronúncia.

- Da qualificadora do art. 121, § 2º, inc. I, do CP

O Ministério Público pleiteia a pronúncia do acusado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, pois no entendimento do Parquet, o fato ocorreu em virtude da vítima pleitear o reconhecimento da paternidade e o pagamento de pensão alimentícia. Os informantes e as testemunhas corroboram o entendimento do representante ministerial.

Assim, deve a qualificadora ser apreciada pelo Conselho de Sentença, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

- Da qualificadora do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP

Ressai dos autos que a ofendida se deslocava para o Posto Fiscal para pegar o ônibus sentido a Canarana/MT, momento em que foi surpreendida pelo acusado, tendo este desferido vários golpes de pauladas em sua cabeça e também facadas. Conforme o relato da irmã da vítima, a falecida era uma mulher pequena e frágil, com porte físico, nas palavras dela, semelhante ao de uma menina de 14 (quatorze) anos, de modo que, não bastasse a superioridade física do corpo masculino, ainda foi surpreendida com várias pauladas na cabeça, o que justifica, a princípio, a incidência da qualificadora.

Ademais, "somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri" (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015).

I - Dispositivo

Ante ao exposto, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível ser sustentada em plenário a acusação em face do denunciado Tamiro do Nascimento, como incurso no art. 121, § 2º, inc. I e IV do Código Penal. [...].
”
(Tabatha Tosetto
, juíza de Direito - ID
233170710
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo
Laudo Pericial de Necropsia (fls. 25 - ID 233170155), Mapa Topográfico para localização das Lesões (fls. 26/27 - ID 233170155), Certidão de Óbito (fls. 28 - ID 233170155), Laudo Pericial nº 19/NX/97 (fls. 52/59 - ID 233170155),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Abrelino Cappelari, Euripedes Pereira Dias,
Irana Pereira da Silva, Eduardo Pereira Gomes, Francinauro Laurentino Gonçalves, Robson Pereira Lima, Emanoel Alves Cordeiro, Garcia Fortunato Santos, José Vilar da Costa
(fls. 30/40 - ID 233170155), Celio Batista Dos Santos, Valdenis Ferreira dos Santos, Valvedi Ferreira dos Santos, Ronaldo Novaes de Almeida (fls. 42/49 - ID 233170155), Rosiron Alves Cordeiro, Valderson Garcia Oliveira, Francisca Alexandre do Nascimento, (fls. 62/67 - ID 233170155), e a qualificação indireta do recorrente

VALDEVAN DA SILVA SOARES
(fls. 68 - ID 233170155).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de Irana Pereira da Silva, Garcia Fortunato Santos, Valdeson Garcia Oliveira, Rosiram Alves Cordeiro, Emanoel Alves Cordeiro e José Vilar da Costa
, bem como decretada a revelia do recorrente (Relatórios de Mídias - IDs 233170683 e 233170706).

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 25.5.1997, por volta das 4h00min, no aterro sanitário [“Lixão”], em Nova Xavantina
/MT, o recorrente
TAMIRO DO NASCIMENTO teria efetuado vários golpes na cabeça da vítima

Ranusa Pereira da Silva, com pedaço de madeira, resultando lesões no crânio e hemorragia interna, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Necropsia (fls. 25 - ID 233170155).

Observa-se que a autoria do crime foi atribuída ao recorrente porque, em razão de um filho com a vítima, mas não reconhecida a paternidade. Consta que o recorrente teria ameaçado a vítima para que não o “acionasse” judicialmente para investigação de paternidade.

Ocorre que a vítima judicializou o fato e o recorrente passou a persegui-la para que “retirasse” o processo, levando a vítima a mudar-se de cidade em decorrência das perseguições e ameaças.

Atente-se que, no dia anterior ao fato criminoso, a vítima foi até Nova Xavantiva/MT para deixar o filho com a avó e retornar para Canarana/MT. Durante a madrugada, ao direcionar-se à BR-158, em frente ao Posto Fiscal, para pegar carona de volta à Canarana, foi assassinada, sendo seu corpo encontrado nas proximidades [no local conhecido por “Lixão”].

Essa dinâmica fática encontra suporte no depoimento de

Eduardo Pereira Gomes [irmão da vítima], prestado na fase policial, o qual soube pela vítima que o recorrente estava ameaçando-a de morte [para
“retirar a queixa do juiz”
], bem como narrou ter presenciado, no dia anterior ao crime, o recorrente passar em frente à residência onde estava com a vítima, “encarando” e procurando por ela, enquanto esta se escondia no interior da casa.

Igualmente são as declarações de
Irana Pereira da Silva
[irmã da vítima]
, em Juízo, no sentido de que o recorrente estaria ameaçando a vítima de morte desde que
“entrou no Fórum para receber pensão”
; ele teria asseverado para a vítima que iria matá-la antes que a audiência se realizasse [
“ele falou e ele cumpriu”
, descrevendo que ela
“saiu no domingo, de madrugada, na segunda-feira que ia realizar a audiência mataram ela”
]; a vítima
“não tinha inimizade com ninguém”
e foi morar em sua casa em Canarana
“por medo”
.

Outrossim, o depoimento de Emanoel Alves Cordeiro, policial civil, corrobora essas declarações ,de que, após as investigações, concluiu-se que o recorrente seria o autor do delito e a motivação teria sido a cobrança de pensão alimentícia.

Frise-se que o recorrente foi intimado para prestar esclarecimento da Delegacia, mas na data marcada além de não comparecer foragiu [encontra-se foragido desde a data do fato, 25.5.1997, com mandado de prisão em aberto].

Não bastasse, os depoimentos prestados, na fase judicial, por José Vilar da Costa, conselheiro tutelar, de que a vítima procurou o Conselho Tutelar para
“conseguir o reconhecimento da paternidade”
e
“mover uma ação de alimentos”
, bem como por Garcia Fortunato, oficial de justiça, de que três dias antes do homicídio o recorrente se negou a assinar a intimação e, “nervoso”, afirmou que
“iria conversar com a vítima acerca da ação de alimentos que havia sido proposta por ela”
, revelam a possível autoria e motivação do crime.

No contexto, há substrato probatório suficiente que aponta os indícios de autoria/participação do recorrente
TAMIRO DO NASCIMENTO no homicídio
, notadamente as provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal, que mostram-se idôneas e aptas a embasar a decisão de pronúncia.

Para a pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. Editora: Saraiva, 13ª ed., p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.”
(AP nº 1005214-46.2023.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 15.6.2024)

Sendo assim, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024